Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras que indeferiu pedido de diligência do credor. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de COMPLEXO GASTRONÔMICO LTDA, ZENA MACHRIKI e LIDIA CAMBUY PERIDES. Após diligências frustradas no sentido de localizar bens penhoráveis dos devedores, o credo requereu a penhora de recebíveis de cartão de crédito. O pedido foi indeferido sob o pálio de que a medida não teria efetividade e que sobrecarregaria a serventia judicial. Nas razões recursais, o credor repristinou a necessidade e utilidade da penhora dos recebíveis como forma de dar maior efetividade à execução. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a constrição. Preparo regular sob ID 56636327. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O Exequente pleiteia a penhora de créditos detidos pela Executada junto a operadoras de cartão de crédito. O pedido, genérico, mostra-se desacompanhado de indícios mínimos de eficácia. Cumpre ressaltar que a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica e a várias empresas é prática comum em centenas de outros feitos e não atende ao princípio da efetividade, norteador da atividade executiva. Note-se que o deferimento indiscriminado desse tipo de pedido implica inevitável sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível; o destacamento de servidores para a juntada de centenas de respostas inúteis; e, por conseguinte, irremediável prejuízo a todos os demais jurisdicionados. Nada obsta que o pedido seja novamente analisado quando acompanhado de requisitos mínimos de eficácia. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A despeito dos fundamentos do recurso e com a finalidade de garantir maior efetividade à execução, o agravante não demonstrou em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o diferimento do contraditório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator